Tribunal: TJMT
Processo: 1023481-60.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1023481-60.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Bruno Vicente Mota
Impetrado: Juiz Plantonista da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense em favor de Bruno Vicente Mota, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Comarca de Sorriso/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 22.12.2021, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, e que a segregação provisória foi convertida em preventiva, mesmo diante da ilegalidade das provas obtidas, haja vista o ingresso sem justa causa dos policiais no domicílio.
Assevera que a decisão objurgada foi proferida com base em argumentos genéricos e inidôneos acerca da gravidade abstrata do crime, não se podendo presumir que, solto, voltará a delinquir.
Registra, por fim, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, e que em caso de eventual condenação, estará sujeito à regime menos gravoso.
Pede, com essas considerações, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja posto em liberdade, com a imposição de cautelares alternativas, se necessárias.
Juntou documentos – Id. 114015456 e Id. 114015457.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Na hipótese, verifico, ao menos na fase preambular, que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que foi demonstrada a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua periculosidade evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade das drogas apreendidas, havendo, inclusive, elementos de informação sobre o envolvimento de adolescentes. Veja-se:
“(...) 18 (dezoito) porções de substância análoga à maconha, 05 (cinco) substâncias análogas à cocaína 05 (cinco) porções substância similar à cocaína; 10 (dez) trouxinhas de substância similar a pasta base de cocaína e R$ 854,00 (oitocentos e cinquenta e quatro) reais em moeda corrente, além de ser encontrado na residência do autuado um cultivo de cannabis sativa em um pote de cor preta em um dos cômodos da residência, uma agenda com várias anotações provenientes do tráfico, uma espingarda de pressão (...)”.
Verifica-se pelo depoimento dos adolescentes que há indicativo do envolvimento do autuado com o narcotráfico, sendo elevado o risco de reiteração delitiva, inclusive há indicativos que alguns dos adolescentes encontrados na residência do autuado estariam sendo usados por ele para a comercialização das drogas é o que se extraia do termo de declaração das adolescentes T. A. C. F e I.S. D (Id. 73131736 e 73131740), que declaram perante a autoridade policial que comprou o entorpecente do adolescente JEAN (...)” – Id. 73142815
Diante dessas considerações, demonstrados os pressupostos da prisão preventiva, qual seja a necessidade de resguardar a ordem pública, fica implícito que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes e inadequadas ao caso.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Com o fim do recesso forense, distribua-se na forma regimental, observada possível prevenção.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista